Tribunal: TJDFT
Processo: 0700525-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARROLAMENTO COMUM. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. BENS DO ESPÓLIO. IMÓVEL MODESTO E AUTOMÓVEL POPULAR. INEXISTÊNCIA DE ACERVO HEREDITÁRIO DE ELEVADO VALOR E LIQUIDEZ. CONFIGURAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DA HERDEIRA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS COMPROVADA.

1. De acordo com o caput do artigo 98 do Código de Processo Civil, A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

2. A jurisprudência deste e. TJDFT não é uníssona quanto aos parâmetros que devem ser utilizados para a concessão da justiça gratuita em ação de inventário ou arrolamento de bens. 2.1 Existência de precedentes no sentido de que é necessária a averiguação da capacidade financeira dos herdeiros para analisar o cabimento desse benefício. 2.2 Lado outro, existem julgados determinando que a responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio, de modo que a concessão do benefício depende somente da análise do acervo hereditário.

3. Considerando a inexistência de acervo hereditário de elevado valor e liquidez, bem como a hipossuficiência financeira da herdeira, o deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça é medida que se impõe.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.